Tribunal: STF
Processo: AI 334433
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. Súmula nº 454. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
I.- A ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
II.-  A interpretação de cláusulas contratuais não enseja
o recurso extraordinário. Súmula 454/STF.
III. - Agravo não provido.